Tribunal: TJDFT
Processo: 0723840-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723840-60.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALINE ARAUJO DE MOURA RIBEIRO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Aline Araújo de Moura contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do Processo n° 0711154-73.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com os seguintes fundamentos: “Não vejo presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC, muito menos dos elementos indispensáveis erigidos na ORIENTAÇÃO no 4 do Recurso Especial Repetitivo de no 1.061.530/RS, in verbis: ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. Na espécie, a substituição da taxa regularmente contratada pela média depende de concessão do contraditório, não sendo crível ao Juízo conferi-la, sumariamente, com base, apenas, na Teoria da Base Objetiva da obrigação, amparada na perda das condições econômicas pelo autor ante o advento da pandemia, que no entender da requerente dispensa qualquer prova a respeito, o que não é o caso, dado que é notório que o infortúnio global acometeu distintas pessoas e camadas sociais. Urge destacar que, subsidiariamente, com base na alegação da necessidade de retificação dos valores efetivamente contratados, dada suposta demonstração, mediante uso da calculadora do cidadão disponibilizada pelo BACEN, de valores em excesso e sem respaldo contratual, a diferença do que cobrado (R$ 2.744,35) e o que alegado pela autora como devido (R$ 2.741,91) é inferior a R$ 4,00. Assim sendo, nada obsta que a parte autora persista quitando o débito, com o devido abatimento ao fim, como pretendido, do que pago a maior com o saldo ainda a pagar. É de se frisar que a advogada do autor já formulou idênticos pedidos neste Juízo, indeferidos. O último, inclusive, já fora objeto de agravo, tendo o Douto Relator, em sede monocrática, do mesmo modo, indeferido a antecipação da tutela recursal (AGI-e 0709220-43.2022.8.07.0000). Assim, não se despontando diferença substancial entre os feitos, para se evitar qualquer ato contraditório do mesmo Juízo a respeito de idênticas demandas, o deferimento não é medida adequada. Neste sentido, não vejo a presença dos elementos para (I) permitir o depósito dos valores pretendidos, (II) impedir a inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, (III) o afastamento dos efeitos da mora e (IV) manutenção liminar da posse do veículo automotor alienado fiduciariamente. 2– DO PEDIDO DE RECÁLCULO A parte autora deve retificar o pedido de item 6, de modo a indicar, precisamente, qual o valor total devido, no seu entender, os juros a serem aplicados, as parcelas mensais devidas e os eventuais abatimentos, não sendo crível a formulação genérica para que a ré os proveja. 3 – DO PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO A parte autora deve providenciar a exclusão do pedido de renegociação (PEDIDO 7). Não cabe ao Judiciário, para além dos específicos procedimentos recentemente introduzidos na legislação consumerista, compelir a ré, sobre vara, a renegociar créditos ou contratos, dado que a referida consiste, em verdade, em restruturação e pactuação contratual, estando dentro do âmbito da autonomia privada. Já há pedido de recomposição da dívida ante o reconhecimento da abusividade dos juros aplicados em patamar superior ao de mercado, inclusive com abate do que já pago (1 parcela), não sendo crível a determinação de renegociação, portanto. 4 – DA TAXA MÉDIA A parte autora deve juntar informe emitido pelo BACEN indicativo da taxa média de mercado na época da contratação e para o objeto da alienação fiduciária posta, dado que a taxa de 0,77% consta apenas de sua inicial e do laudo de expert de sua confiança. 5 – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Embora a declaração de hipossuficiência formalizada por pessoa natural possua presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), é inviável seu deferimento quando constatável a total ausência de qualquer lastro indicativo da referida condição. No caso, há necessidade de robustecimento. A parte autora colacionou apenas supostos prints de tela de celular, referentes a pagamentos realizados, bem como receituários médicos do, aparentemente, seu cônjuge. Frisa-se que os prints de tela sequer possibilitam identificar o titular das contas, que suportou os referidos gastos. Ante o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, oportunizo à parte autora a demonstração da miserabilidade, que deverá ser feita pela colação dos 03 (três) últimos extratos bancários DE TODAS AS SUAS CONTAS BANCÁRIAS, bem como a colação COMPLETA DE SEU IMPOSTO DE RENDA. Faculto no prazo da emenda o recolhimento das custas, que deverá ser comprovado com a juntada do comprovante de pagamento e respectiva guia de recolhimento, sendo vedado o mero agendamento e a colação de fotocópias. 6 – DISPOSITIVO Em face do que exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. INTIME-SE a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, nos termos desta decisão, sob pena de indeferimento (art. 321 do CPC). As correções deverão ser providenciadas mediante a colação de nova inicial. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Acolho a emenda de id. 124963007. O sistema do PJE não viabiliza o bloqueio de “id” como pretende a parte autora, razão pela qual, indefiro o requerimento. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência onde a parte autora pugna a consignação do valor incontroverso (R$ 425,55), que a parte ré cesse as cobranças dos pagamentos, bem como promova a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a mantenha a posse do objeto da lide ou, alternativamente, requer a consignação do valor integral da prestação, afastando todos os efeitos da mora. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu como modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se.” Alega o Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada não prospera, porquanto presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Discorre que na origem a controvérsia consiste na revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com o Agravado, sob os fundamentos de que a Instituição Financeira requerida se valia, indevidamente, de cobrança de taxa de juros superior à que fora contratada, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Narra que requereu que o Agravado se abstivesse de registrar o nome do Agravante no SERASA e SPC, até decisão final, bem como pediu a consignação das parcelas incontroversas do financiamento e, alternativamente, do valor integral da prestação, para evitar a mora, e, consequentemente, determinar a manutenção do veículo na sua posse e a inibição de inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito. Alega que não está se eximindo de cumprir com a obrigação contratada, todavia, é necessária a revisão das cláusulas contratuais, sendo que a autorização de consignação em pagamento afasta a mora, protege do nome do Agravante e lhe assegura a posse do veículo. Assevera que o contrato, nos termos pactuados, viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Sustenta que, em se tratando de ação de revisão contratual cumulada com consignatória, é possível o depósito das parcelas incontroversas, não sendo prudente a exigência do depósito em sua integralidade, com intuito de evitar a mora, pois terá que posteriormente requerer a restituição dos valores cobrados de forma indevida. Ao final, requerer a antecipação da tutela recursal para autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito, no valor incontroverso, ou, alternativamente, o depósito do valor contratado, para elidir os efeitos da mora. Pugna, ainda, pela não inclusão do seu nome em cadastros de inadimplentes e a manutenção na posse do bem. Sem preparo, tendo em vista o pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, todavia, exige plausibilidade do direito invocado pela parte recorrente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, pede a Agravante a antecipação da tutela recursal para autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito, no valor incontroverso, ou o depósito do valor contratado, para elidir os efeitos da mora. Pugna, ainda, pela não inclusão do seu nome em cadastros de inadimplentes e a manutenção na posse do bem. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Como visto, na origem, foi requerida a revisão do contrato de financiamento de veículo firmado com o Agravado, sob o argumento de que a Instituição Financeira requerida se valia, indevidamente, da cobrança de taxa de juros abusiva, superior à que fora contratada, além da capitalização de juros e cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Como se sabe, o objetivo da ação de consignação em pagamento é alcançar o efeito liberatório da dívida, que somente é atingido quando o depósito corresponder ao montante efetivamente devido. Todavia, o credor não é obrigado a receber prestação menor ou diversa da que contratou (artigo 313 do Código Civil) Assim, se os depósitos forem considerados insuficientes, por terem sido calculados com base em índices diversos daqueles contratados, permanecerá a mora do mutuário. Ademais, o mero depósito em juízo do valor indicado pelo devedor confesso não lhe assegura o direito de excluir ou impedir a inscrição do seu nome em cadastros de pessoas inadimplentes. Segundo a Súmula n° 380 do Superior Tribunal de Justiça, “a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n° 1.061/530/RS, processado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento que a simples propositura da ação revisional não é suficiente para impedir que o credor inscreva o nome do devedor no cadastro de inadimplentes. No referido julgado, o colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu critérios simultâneos para obstar a inscrição do nome do contratante em cadastros restritivos de crédito, a saber, a) ação fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; e c) depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. No caso, não se avista plausibilidade nas teses levantadas pela parte agravante, nem razoabilidade na prestação que pretende depositar em juízo, requisitos necessários à exclusão do seu nome dos bancos catalogadores de dados de inadimplentes. Considero necessário aguardar o contraditório, para que novos elementos de convicção sejam apresentados. Por fim, impende ressaltar que não se mostra razoável o depósito integral da quantia pactuada, porquanto poderá efetuar o pagamento diretamente à Instituição Financeira contratada, operando-se os mesmos efeitos desejados no recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. É desnecessário intimar o Agravado para que apresente contrarrazões, pois ainda não foi aperfeiçoada a relação processual nos autos de origem. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 12 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora